Tribunal: STF
Processo: AI 749453
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-08-04
Data de publicação: 2009-08-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE 
   FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. 
1.	O acórdão recorrido está em 
   consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, 
   conforme o julgamento da ADI n. 1.721, Relator o Ministro Carlos 
   Britto, Sessão do dia 11.10.06, que declarou a 
   inconstitucionalidade do § 2º do artigo 453 da CLT, na redação 
   que lhe foi conferida pelo artigo 3º da MP 1.596-14/97, 
   convertida na Lei n. 9.528/97, que dispõe que o ato de concessão 
   de benefício de aposentadoria a empregado que não tiver 
   completado trinta e cinco anos de serviço, se homem, ou trinta, 
   se mulher, importa em extinção do vínculo empregatício.
2.	Não 
   se confunde decisão contrária ao interesse da parte com negativa 
   de prestação jurisdicional.
		  Agravo regimental a que se nega 
   provimento.